Tribunal: TJMT
Processo: 0008852-98.2017.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008852-98.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO BRAGA NETO - CPF: 022.731.601-00 (REPRESENTANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NO MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA - RECURSO REJEITADO.

I - Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, ha de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

II - Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015). (STJ - AgInt no REsp 1635096 DF 2016/0283351-1, relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/09/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra Acordão do Recurso de agravo Interno na respectiva Apelação Cível, onde figura como parte contrária ANTONIO BRAGA NETO.

Na origem, A parte agravada questionou o suposto aumento indevido do seu consumo elétrico.

O juiz de piso após analise dos autos (id. 8176530), julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 10.136,27 (dez mil cento e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de apelação cível.

Entretanto, após analise dos autos, de forma monocrática (id. 8961467), o recurso de apelação foi desprovido, e os honorários de sucumbência foram majorados para R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Insatisfeita com a decisão, a parte autora apresentou Recurso de Agravo Interno.

Após analise, o colegiado da Segunda Câmara Cível do TJMT desproveu o recurso.

Entretanto, a empresa ENERGISA MATO GROSSO apresentou o presente embargo de declaração, aduzindo que o julgamento do Recurso do Agravo Interno, deixou de majorar os honorários.

Instada a se manifestar, a parte embargada purgou pelo não conhecimento do Embargo de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020